Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751635-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HILARIO LOPES DE BASTOS EMBARGADO: SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ HILÁRIO LOPES DE BASTOS em face de decisão de ID 54439203 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante por violação ao princípio da dialeticidade. O embargante alega contradição da decisão embargada, tendo em vista que o recurso impugna justamente as parcelas vencidas do contrato que não fora concedida a suspensão pelo juízo agravado. Destaca que não há supressão de instância, pois houve o indeferimento de parte do pedido de tutela. Requer o conhecimento do recurso e o saneamento do vício apontado com o deferimento do pedido de suspensão das parcelas vencidas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Primeiramente, importante delinear que a contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é a interna, não podendo ser alegada suposta contradição com a jurisprudência como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração. A decisão foi clara ao esclarecer que o motivo do indeferimento do pedido de suspensão das parcelas vencidas fora a ausência de notificação prévia ao agravado, contudo, o embargante no seu recurso fundamentou a necessidade de suspensão pelo desinteresse em manter o negócio. Ponto fulcral da decisão agravada fora a ausência de notificação questão que não fora abordada pelo agravante, ferindo o princípio da dialeticidade. Não é possível verificar qualquer contradição, tendo em vista que sequer há controvérsia sobre o parcial indeferimento da tutela. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela legitimidade da conduta do plano de saúde em encaminhar o pedido de cirurgia para análise da Junta Médica, conforme previsão legal. 2.1. Apesar das informações do relatório médico, não é possível concluir por qualquer emergência capaz de obrigar o plano de saúde, sendo necessária dilação probatória. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680809, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024 15:12:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador